Tribunal: TJBA
Processo: 8007092-88.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8007092-88.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DORIERLAN COUTO BOMFIM Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS (OAB:BA37160-A), MONICA REBOUCAS DE MATOS (OAB:BA26360-A) APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): LUCIANO GONCALVES OLIVIERI (OAB:ES11703-A), CAIO HIPOLITO PEREIRA (OAB:SP172305-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS PROTOCOLADOS EM AUTOS APARTADOS. INADEQUAÇÃO FORMAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Dorierlan Couto Bonfim contra sentença que, nos autos dos embargos à ação monitória n.º 8007092-88.2022.8.05.0103, não conheceu da petição inicial por erro na forma de oposição, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC. O apelante defende a possibilidade de juízo de retratação, alegando equívoco no protocolo dos embargos, ausência de revelia, prescrição da dívida, litispendência, excesso de execução e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de postular, subsidiariamente, a anulação da sentença para regularização do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a oposição de embargos monitórios em autos apartados da ação monitória principal; (ii) determinar se tal vício é sanável à luz do princípio da fungibilidade ou se configura erro grosseiro insuscetível de correção. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 702, caput, do CPC/2015, exige expressamente que os embargos à ação monitória sejam opostos nos próprios autos da ação principal, como forma regular de apresentação da defesa. A oposição dos embargos em autos apartados configura erro grosseiro, dada a ausência de dúvida objetiva sobre o meio processual adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo previsão legal clara quanto ao meio processual correto, a utilização de via inadequada impede o conhecimento da peça por erro crasso (AgInt no REsp 1804717/DF; AgInt no AREsp 1332175/RS). O Tribunal de Justiça da Bahia possui entendimento consolidado no mesmo sentido, considerando incabível o conhecimento dos embargos monitórios quando interpostos em autos diversos, por ofensa direta ao rito legal (TJBA, Apelação 8003872-91.2021.8.05.0079; Apelação 8007128-39.2021.8.05.0080). A ausência de intimação da sentença na ação monitória principal ou eventual revelia não afasta o vício processual na forma de oposição dos embargos, que constitui pressuposto objetivo para o conhecimento da defesa. As demais alegações do apelante — como prescrição, litispendência, excesso de execução e vícios contratuais — não podem ser analisadas, porquanto pressupõem o regular processamento dos embargos, o que foi inviabilizado pela forma inadequada de sua apresentação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 330, III; 485, I; 702, caput; 1.003, § 5º; 219. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1332175/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06.05.2019; TJBA, Apelação nº 8003872-91.2021.8.05.0079, Rel. Des. João Augusto Pinto, DJe 30.04.2024; TJBA, Apelação nº 8007128-39.2021.8.05.0080, Rel. Desª. Dinalva Gomes, DJe 12.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 8007092-88.2022.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como APELANTE DORIERLAN COUTO BONFIM e como APELADO DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora